Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS RUBRICAS DE ABONO PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONCESSÃO INICIAL DA APOSENTADORIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA. DIFERENÇAS DEVIDAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que parcialmente julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte autora quantia de R$4.778,71, a título de inclusão do abono de permanência e do auxílio alimentação na base de cálculo da licença-prêmio indenizada; bem como a importância de R$2.716,15, (dois mil setecentos e dezesseis reais e quinze centavos) referente à atualização monetária apurada entre a data da aposentadoria e a data do efetivo pagamento da licença prêmio não usufruída pela parte requerente
2. Aplica-se à situação em tela a redação anterior do Art. 142 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, a qual prevê: “Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”.
3. Conforme os ditames do Art. 68 da Lei Complementar 840/2011, a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência em serviço insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo previsto no artigo 41 da Lei n. 8.112/1990, sendo uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Precedente: STJ - REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017.
5. Do mesmo modo, o STJ, no julgamento de recurso interposto pelo Distrito Federal, firmou o entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e a saúde suplementar também compõem a remuneração do servidor e deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: STJ - AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
6. Os documentos dos autos comprovam os valores recebidos a título de abono permanência e auxílio-alimentação na última remuneração da atividade da parte autora, antes da aposentação (ID 46396245).
7. Verifica-se, portanto, o dever de o réu incluir, na base de cálculo da conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, os valores recebidos durante o período de atividade a título de abono permanência e auxílio-alimentação.
8. Ademais, irretocável a condenação do réu à obrigação de pagar ao autor a correção monetária incidente desde a data da aposentadoria até a data do efetivo pagamento da licença-prêmio indenizada.
9. Por fim, descabida a incidência da TR como índice de correção monetária. Até a data de vigência da EC 113/2021, quanto as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, aplicam-se a correção monetária e os juros de mora na forma fixada na sentença vergastada, em observância ao Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça. (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.).
10. Nesse sentido: [...] 3. O STJ, no julgamento do REsp no 1495146/MG, submetido à sistemática dos repetitivos, estabeleceu o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado, em substituição à TR, a partir de janeiro de 2001, para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. A partir de 9/12/2021, início da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada a SELIC. [...]. (Acórdão 1642626, 07325567620228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas processuais, ante da isenção do Distrito Federal (Decreto-lei 500/69). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (Art. 55 da Lei no 9099/95) fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.